Tribunal: CARF
Processo: 10410.004809/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004809/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.494 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
TGC EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/08/2002
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf
n.o 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1).

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004809/2002-11
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004809/2002-11

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 154 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 132 que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 68.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata-se de Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros, à fl. 03, com
protocolo de 15/08/2002, no valor total de R$ 29.040,62, sendo o contribuinte detentor
do crédito Copertrading Comércio Exp. e Imp. S/A, CNPJ 08.426.389/0001-43, e o
contribuinte devedor TGC Empreendimentos LTDA, CNPJ 65.377.046/0001-70.
Pelo Despacho exarado às fls. 59/60, foi indeferido o pedido e não homologada a
compensação, pois em 12/08/2015 foi publicado Acórdão no Recurso Especial no
886.296/AL, improvendo o Agravo Regimental e tornando sem efeitos a decisão que
manteve as compensações efetuadas.
Outro aspecto importante considerado é que não dispondo a autora de decisão favorável
que lhe garanta a suspensão da exigibilidade, deu-se prosseguimento à cobrança dos
créditos controlados no presente processo administrativo.
Consignou-se que o presente processo não está sujeito à apreciação administrativa,
tendo em vista a opção tácita pela via judicial, nos termos do parágrafo único do art. 38
da Lei no 6.830, de 1980. Não cabem, portanto, os recursos previstos nos §§ 9o e 10 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, na sua redação atual, tendo em vista ainda o disposto no § 12,
II, ‘b’ e ‘d’, e no § 13 desse mesmo dispositivo legal.
Cientificada da decisão administrativa em 24/03/2016, a interessada apresentou
documento que denominou de Manifestação de Inconformidade, fls. 68/111, na qual
apresentou argumentos relativos ao cabimento de tal meio de impugnação e combatendo
a decisão de prosseguimento da cobrança dos débitos apontados na compensação de fl.
03.
Em resumo, fez as seguintes considerações:
1. Da admissibilidade da manifestação de inconformidade:
1.1. Havendo divergência entre as questões levadas a análise do Poder Judiciário nos
autos da ação judicial no 0008078-97.1999.4.05.8000 e o pedido de compensação
efetuado pela Manifestante, bem como de a Autora daquela ação não se confundir com
a Manifestante outro não é o caminho senão o cabimento da abertura da discussão
administrativa com a apresentação da presente Manifestação de Inconformidade;
1.2. O pedido de compensação foi protocolizado no dia 15 de agosto de 2002, motivo
pelo qual o seu processamento deve observar a legislação vigente à época da sua
apresentação. Com efeito, naquela data não vigoravam as disposições contidas nos §§
12, inciso II, alínea “d” (hipótese de compensação não-declarada) e 13, todos do artigo
74 da Lei no. 9.430/96, posto que foram inseridos no citado dispositivo legal somente
em 29 de dezembro de 2004 por intermédio da Lei no. 11.051/2004;
1.3. O direito de petição irrestrito, a garantia do devido processo legal e a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, seja em processos judiciais ou administrativos,
constituem cláusulas intocáveis da Lei Maior, não comportando qualquer tipo de
censura, quiçá por legislação infraconstitucional;
2. Deve-se ponderar acerca da nulidade do ato de cobrança dos pretensos débitos fiscais,
consubstanciado em “Carta de Cobrança”, haja vista a falta de fundamento legal para a
imputação dos juros e de multas, ocorrendo o cerceamento do direito de defesa da
Manifestante (violação do art. 59, inciso II do Decreto no. 70.235/72);
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004809/2002-11

3. Tendo-se em consideração que a Manifestante foi intimada do despacho decisório em
24 de março de 2016 com relação à compensação efetuada em 15 de agosto de 2002,
encontra-se configurada a decadência. Apenas e tão somente a partir da publicação da
Lei 10.833/03 é que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e que
não pode se falar em fluência de prazo decadencial, mas de prazo prescricional de
cobrança. Antes disso (31/10/2003) era imprescindível o lançamento de ofício para a
constituição do crédito tributário. Até a edição da Lei 10.637/2002 a constituição do
crédito tributário não ocorria se demonstrado em DCTF o débito e a sua total
compensação. Assim, nem a DCTF nem o pedido de compensação eram documentos
hábeis para a constituição do crédito tributário, uma vez que aquela, apresentava saldo a
pagar zerado após a compensação, e este não constituía confissão de dívida (como hoje
se faz na DCOMP), impondo-se, para tanto, o lançamento de ofício para que a Fazenda
possa promover a cobrança do crédito compensado;
4. No presente caso, a Empresa apresentou pedido de compensação em 15/08/2002 e a
não-homologação somente ocorreu no final do mês de março de 2016. Portanto, a
compensação apresentada foi homologada tacitamente.
5. Não tem fundamento de ordem legal a cobrança da multa uma vez que esta tem
caráter meramente sancionatório, punitivo. A multa pressupõe a ocorrência de um ato
ilícito, assim, não pode ser aplicada ao contribuinte que deixou de efetuar o pagamento
da exação em virtude de decisão que determinava a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, não estando, portanto, obrigado a realizar o seu pagamento;
6. Ao final, requer que seja reformada a decisão ora atacada, para considerar que o
crédito tributário encontra-se decaído e se superada, que houve homologação tácita da
compensação apresentada. Superado este entendimento, que seja expurgada a multa
moratória, haja vista que a cobrança ocorreu dentro do trintídio legal que a empresa
teria para liquidar o crédito tributário sem imposição da multa.
Em 23/06/2016, nos termos do despacho de fl. 128, o presente processo foi cadastrado
no sistema SIEF-Processos com o registro da Manifestação de Inconformidade e
suspensão dos débitos, conforme determinado pela liminar exarada no Mandado de
Segurança Individual no 2581-65.2016.4.01.3814 - 2a Vara Federal - Subseção
Judiciária de Ipatinga/MG, e encaminhado à DRJ para apreciação da Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 15/08/2002
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ADMISSIBILIDADE.
A análise da peça contestatória apresentada se dá em razão da sentença proferida no
Mandado de Segurança Individual no 2581- 65.2016.4.01.3814, sendo que as discussões
relativas à legitimidade da requerente para apresentação de “manifestação de
inconformidade” e a conseqüente atribuição de efeito suspensivo foram retiradas da
esfera administrativa.
VALORES DECLARADOS EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os valores de débitos declarados em DCTF, ainda que vinculados a fatos que
representem hipótese de suspensão de exigibilidade ou de extinção do crédito tributário,
são considerados confissão de divida, permitindo a sua cobrança, após apuração de
eventual incorreção ou falta na vinculação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE TERCEIRO.
CONVERSÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004809/2002-11

IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação de créditos com débitos de terceiros pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa, à época do advento da Lei no 10.637/2002,
não encontram amparo legal para serem considerados declaração de compensação.
DÉBITOS. INADIMPLEMENTO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Ausente a quitação de débitos no prazo de vencimento, incidem a multa de mora e os
juros de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Condução
e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Apesar de tempestivo, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido em razão da
concomitância.
Conforme relatório apresentado, se existe processo judicial que determinou a
compensação dos créditos, fica evidente a concomitância, nos moldes da Súmula n.o 1 deste
Conselho, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

O próprio Despacho da Receita Federal de fls. 62 apontou que a empresa escolheu
o Poder Judiciário (Ação Ordinária n.o 99.0008078-5) para realizar a compensação, conforme
consta nos trechos reproduzidos a seguir:

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004809/2002-11

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004809/2002-11

Após o julgamento do Agravo, como mencionado acima, os autos foram
remetidos ao Supremo Tribunal Federal – STF, conforme consulta realizada no site do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, reproduzida a seguir:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004809/2002-11

Portanto, no âmbito administrativo fiscal federal não há litígio a ser apreciado,
pois, determinada a compensação na antecipação de tutela, a Receita Federal deveria ter
cumprido a decisão judicial na época.
Conforme consta nos autos, em que pese a antecipação da tutela ter sido revertida
posteriormente, em 08/10/1999 o impetrante obteve o provimento judicial que deferiu o seu
pedido de tutela antecipada, reconhecendo-se o seu direito “a imediata restituição do crédito,
corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais, a título de crédito-prêmio de exportação,
admitindo-se a compensação dos haveres (R$ 81.200.697,39) com tributos devidos ou que venha
a dever, sendo-lhe autorizado, naquilo que exceder seu débito, igualmente a compensar o sobejo
com débitos de outros contribuintes”.
Apesar da ação judicial ter sido proposta pela Coopertrading, o crédito depende
justamente do que for decidido naquela ação judicial. A empresa TGC Empreendimentos
depende diretamente do resultado e do trânsito em julgado da ação judicial que julga o crédito
para compensar seus débitos e, por tal razão, há concomitância da mesma forma.
Não cabe à administração fiscal federal, no âmbito deste Conselho, analisar se a
Receita Federal deveria ter cumprido a decisão judicial ou não. Assim como não cabe discutir
matérias relativas à débitos fiscais, pois o presente processo não tem origem em auto de infração
e, evidentemente, trata somente de crédito fiscal.
Visto que o presente caso não possui nenhuma singularidade que o destoe dos
precedentes que formaram a Súmula Carf n.o 1, o entendimento consubstanciado nesta deve ser
aplicado ao presente processo.
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, em
razão da concomitância com processo judicial.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004809/2002-11

Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 195
DF CARF MF
Original